Tribunal: TJMT
Processo: 1044757-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044757-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (EMBARGANTE), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (EMBARGANTE), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - ERRO MATERIAL – INEXISTENTES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CESIO SILVA LEMOS e Outros, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1044757-24.2021.811.0041, que negou provimento ao recurso para manter a sentença denegatória.

Afirma a ocorrência de erro material com relação às datas lançadas nos acórdãos diferentes das constantes nos autos (Id 130959193 – p. 19, Id 130959194 – p. 17, e Id 130960652 – p. 07), que teria resultado na improcedência do pleito recursal.

Sustenta o Embargante que houve omissão quanto à natureza
propter rem
da obrigação ambiental, assim como restou contraditório ao entender pela ilegitimidade passiva dos Embargantes, além da necessidade de prequestionar a matéria para interposição de eventuais recursos às Cortes superiores.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios da contradição e omissão apontados. (Id 195186653)

Intimado o Embargado não apresentou contrarrazões. (Id 200511662)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.

No caso concreto, a decisão embargada declinou, claramente, as razões para a rejeição das teses recursais; verifica-se, assim, que os embargantes buscam, em verdade, apenas a modificação do julgado, o que é incabível nos embargos declaratórios.

Transcrevo parte da decisão embargada:

“(...)

Sem muitas delongas, em analise dos documentos apresentados pelos Apelantes no Processo Administrativo, constata-se, realmente, que não foram comprovados a sua legitimidade nos autos, portanto, a pretensão de nulidade do Auto de Infração no 200431640 e do Termo de Embargo no 200441450 é inadmissível.

Com efeito, embora os Apelantes tenham apresentado defesa, não comprovaram, mediante contrato de compra e venda registrado em Cartório ou Escritura do Imóvel, que eram os legítimos proprietários do bem, naquele momento processual.

Ressalto, ainda, que até 16/02/2021, consta dos autos que propriedade era do Sr. Antônio Augusto de Almeida Cardia, e a defesa administrativa foi apresentada em 15/02/2021, portanto, não demostrada efetivamente a propriedade do imóvel pelos Recorrentes.

Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário.” (
sic
Id 183253183)
”

Dessa forma, resta devidamente enfrentada as teses delineadas nas razões do recurso na decisão objurgada, tendo destacado a legalidade do ato administrativo, visto que,
naquele momento processual
, o Recorrente não comprovou a sua legitimidade para apresentação da impugnação de auto de infração lavrado em nome de outrem, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no ato combatido.

Verifica-se, assim, que o objetivo dos aclaratórios é tão somente a rediscussão da matéria, o que não está agasalhado nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecendo acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Tendo o acórdão embargado resolvido a questão relativa aos honorários advocatícios e não sendo a hipótese de majoração dos honorários recursais, a teor do entendimento do Corte Especial no julgamento do AgInt no EAREsp no 762.075/MT, Rel. p. o acórdão Ministro HERMAN BENJAMIM, DJe de 7/3/2019, inexistem os vícios do art. 1.022 do NCPC.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no REsp 1844229/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 28/03/2022)

Destarte, em decorrência da não configuração das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, incomportável, na espécie, a pretensão dos Embargantes, até porque são incabíveis os Embargos de Declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre questão já apreciada pelo Julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024